Tribunal: STF
Processo: ARE 1549991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIOQUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMADE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.



    Pretendido, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade do julgamento, com consequente designação de novo júri, por alegada ofensa aoartigo 479 do CPP. No mérito, o reconhecimento da forma privilegiada, o afastamento das qualificadoras e dos maus antecedentes e a absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio qualificado. Parcial pertinência.



    1) Preliminar. Descabimento. Violação ao artigo 479 do CPP. Inocorrência. A documentação lida durante a sessão plenária pelo representante do Ministério Público encontrava-se devidamente acostada aos autos (conforme fls. 197/294), tendo a Defesa se manifestado diversas vezes após a juntada das peças, sem nada impugnar. Portanto, não se tratando, de modo algum, de documento inédito, inexistente a nulidade alegada.



     2) Veredicto que não pode ser considerado manifestamente contrário à prova dos autos Conselho de Sentença que não reconheceu aforma privilegiada do delito, na medida em quenão entendeu que o réu agiu logo em seguida à injusta provocação da vítima. Eleição de tese que parecia, para os Jurados, mais próxima à verdade real dos fatos, o que não configura nulidade do veredicto. Precedentes. Cláusula constitucional da soberania dos veredictos. Manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Respaldo nas provas produzidas. Crime motivado por discussão banal em uma boate. Emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi, de surpresa, atingida por um disparo de arma de fogo e assim que caiu ao solo, já sem reação, ainda foi alvo de outros disparos.



    3) Aplicação do princípio da consunção entreos delitos de porte ilegal de arma de fogo ehomicídio qualificado. Impertinência. O porte daarma de fogo deve ter como fim, exclusivo, aprática do delito de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível, o quenão ocorreu no caso, pois o acusado já portavao artefato antes mesmo de discutir comavítima na boate.



    4) Dosimetria das penas. De rigor o reajuste naforma de cálculo, baseando-se na pena mínimacominada aos delitos, afastando-se, portanto, ocálculo baseado no “intervalo” de penas, nãorespeitados, adequadamente, princípios darazoabilidade e da individualização da pena. Afastamento dos maus antecedentes. Necessidade. Condenações referentes a fatos posteriores ao ora analisado que não podemser tidas como maus antecedentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e XXXVIII, a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente